Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700833-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP APELADO: UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Baixem os autos ao Juízo de origem para que promova a certificação quanto eventual manifestação, ou não, de resposta ao apelo pela parte autora (U.V.LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ARTIGOS DE PROTEÇÃO SOLAR) ao recurso de apelação interposto pela apelante (MULTIPLAN EMPREENDIENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRA). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora